Tribunal: TJSP
Processo: 2019997-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c reparação de danos materiais e morais – Tutela provisória deferida para suspender a cobrança dos empréstimos consignados – Alegação de fraude na contratação - Probabilidade do direito alegado demonstrada (art. 300 do CPC) – Admissibilidade de imposição de multa cominatória como meio de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c reparação de danos materiais e morais – Tutela provisória deferida para suspender a cobrança dos empréstimos consignados – Alegação de fraude na contratação - Probabilidade do direito alegado demonstrada (art. 300 do CPC) – Admissibilidade de imposição de multa cominatória como meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Art. 537, §1o, do CPC – Valor da multa deverá incidir por ato de descumprimento, não por dia – Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019997-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravado MARIO LUCIO DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31532
AGRV.No : 2019997-37.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTE. : BANCO DAYCOVAL S/A
AGDO. : MARIO LUCIO QUEIROZ
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c
reparação de danos materiais e morais Tutela provisória
deferida para suspender a cobrança dos empréstimos
consignados
Alegação de fraude na contratação -
Probabilidade do direito alegado demonstrada (art. 300 do
CPC) Admissibilidade de imposição de multa cominatória
como meio de preservação da autoridade da decisão judicial
Art. 537, §1o, do CPC Valor da multa deverá incidir por
ato de descumprimento, não por dia Recurso provido em
parte.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 69 em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c reparação de danos materiais e morais
ajuizada pelo agravado em face do Banco agravante, que deferiu tutela provisória
suspendendo a exigibilidade dos contratos de empréstimos, pena de multa diária de
R$500,00, limitada ao valor discutido.
Agrava de instrumento o Banco requerido alegando, em resumo,
“todos os fatos e documentos, ora apresentados, levam à conclusão de que o autor é quem
age de má-fé, pois contratou empréstimo consignado e ainda apresentou, na oportunidade
da contratação, todos os documentos pessoais necessários à formalização dos negócios”
(fls. 04). Sustenta que os contratos foram celebrados livres de vícios ou irregularidades, não
sendo o caso de concessão da tutela com a suspensão das cobranças. Questiona a multa
fixada, alegando ser desproporcional e excessiva. Salienta deve ser fixada por ato de
descumprimento e não por dia, por se tratar de obrigação mensal. Pugna pelo provimento do
recurso.
Recurso que se processa sem efeito suspensivo e respondido (fls.
108/112).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação declaratória
de inexistência de relação jurídica c.c reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo
agravado em face do Banco agravante, que deferiu tutela provisória suspendendo a
exigibilidade dos contratos de empréstimos consignados, pena de multa diária de R$500,00,
limitada ao valor discutido.
Narrou o autor agravado, na petição inicial, é aposentado e recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ligação do Banco Itaú para confirmação de um empréstimo consignado. Negou a
contratação e cancelou a negociação com o Banco.
Constatou que o valor depositado do seu benefício era menor que o
devido e ao diligenciar junto ao INSS percebeu que se tratava de descontos relacionados a
três empréstimos consignados ontratados com o Banco agravante.
Negou qualquer vínculo com o Banco agravante formalizando
reclamação no PROCON.
Requereu a concessão de tutela provisória, para suspensão dos
descontos das parcelas dos contratos de empréstimos.
A decisão agravada deferiu a tutela provisória assim fundamentada:
“(...)
Ante a verossimilhança das alegações exordiais, defiro o pedido
liminar para suspender a exigibilidade dos contratos de empréstimo inquinados nos autos,
devendo a ré cessar os descontos vincendos e qualquer outro ato de cobrança, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor dos contratos discutidos.
Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15
(quinze) dias úteis.
(...)”
Reza o artigo 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Já o artigo 311 do mesmo Código disciplina a tutela de evidência,
registrando:
“A tutela de evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando:
I ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
II
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação
de multa;
IV
a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dois fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá
decidir liminarmente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como visto, o Novo Código de Processo Civil alterou
significativamente a sistemática anterior, trazendo nova classificação para as tutelas de
urgência. Oportuna a transcrição de escólio de Daniel Amorim de Assumpção Neves que,
comentando o tema, anota:
“Há duas espécies de tutela provisória previstas pelo caput do art.
294: de urgência e de evidência.
A tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do
tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se
tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, tal tutela será ineficaz e/ou o seu
direito terá perecido. Trata-se do clássico requisito do tempo
necessário para a
concessão da tutela definitiva como inimigo da efetividade dessa tutela.
A tutela provisória de urgência é dividida em tutela cautelar
garantidora do resultado útil e eficaz do processo e tutela antecipada satisfativa do
direito da parte no plano fático.
(...)
A tutela provisória de evidência é independente da existência de
perigo do tempo, sendo fundamentada tão somente na grande probabilidade de o direito
alegado pela parte existir. Essa probabilidade de o direito existir é tipificada pela lei que
prevê o cabimento dessa espécie de tutela provisória de forma específica no art. 311 do
Novo CPC e em outras passagens esparsas como na liminar possessória e no mandado
monitório“. (in “Novo Código de Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, fls. 462).
Requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, portanto,
é a evidência do direito alegado, competindo à parte interessada demonstrá-la em Juízo.
Na hipótese, a presença dos requisitos previstos no mencionado
artigo 300 do CPC torna necessária a concessão da tutela de urgência.
Negou o autor agravado ter contratado qualquer empréstimo,
salientando nunca teve nenhum relacionamento com o Banco agravante.
Alegou falsidade das assinaturas dos contratos de empréstimos
consignados apresentados pelo agravante, existindo clara falsificação.
A tese é verossímil, sendo impossível afastar, nesse momento, a
probabilidade do direito alegado pelo autor agravado.
Em princípio, denota-se, da prova produzida, que a assinatura do
documento pessoal do agravado (fls. 25) em nada se assemelha com as do contrato (fls.
42, 43 e 46), a evidenciar a existência de fumus boni iuris nas alegações do autor.
Por certo, a questão sobre a autenticidade das assinaturas do
contrato é tema a ser dirimido em definitivo mediante perícia grafotécnica, em regular
instrução probatória, porém convém observar que, alegando o autor agravado ter sido
vítima de fraude, negando a contratação dos empréstimos, não haveria como, de antemão,
trazer ou produzir tal prova, por se tratar de prova negativa.
Presente, ainda, o periculum in mora.
Patente na hipótese o risco de dano, considerando que podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivados em seu benefício descontos oriundos de fraude, sendo prudente a suspensão
dos descontos realizados.
Frisa-se, ainda, a manutenção da tutela é de fácil reversibilidade,
vez que demonstrada a regularidade da contratação dos empréstimos, a tutela será cassada
com o restabelecimento dos débitos dos empréstimos.
Sobre o tema, precedentes do TJSP:
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela
provisória
para
suspensão
de
descontos
decorrentes
de
contratação de empréstimo consignado vinculado a benefício
previdenciário. Alegada fraude de terceiros. Prudência em
determinar
a
suspensão.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento 2190575-67.2019.8.26.0000, Rel. Miguel Petroni Neto,
16a Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2020);
“TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos morais - Cartão de crédito
Reserva de margem consignável (RMC) Tutela deferida para
suspender
os
descontos
em
benefício
previdenciário
-
Possibilidade Alegação do Autor consistente no fato de ter sido
vítima de fraude Preenchimento dos requisitos do artigo 300, do
CPC - Astreinte Possibilidade de fixação, nos termos do artigo
537, do CPC/2015 Faculdade atribuída ao Julgador, visando ao
efetivo cumprimento do comando jurisdicional Razoabilidade do
valor estabelecido (R$ 1.000,00 por dia) - Decisão mantida
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2269419-65.2018.8.26.0000, Rel. Mario de Oliveira, 38a Câmara de
Direito Privado, j. 20/02/2019);
“VOTO N° 29697 AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
PROVISÓRIA. Empréstimos supostamente firmados mediante
fraude. Obrigação de suspensão dos descontos de empréstimos
consignados supostamente firmados mediante fraude. Risco de
dano evidente. Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos
da medida. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados.
Decisão mantida. MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade.
Medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer. Exegese
dos artigos 536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC.
Imposição de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por ato
praticado. Razoabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento 2186420-21.2019.8.26.0000, Rel. Tasso
Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2019);
“TUTELA PROVISÓRIA. Contratos bancários. Inexigibilidade de
débito. Saques e empréstimo consignado. Alegação de fraude.
Depósito judicial dos valores dos valores. Inadmissibilidade.
Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Suspensão
dos descontos. Presença dos pressupostos autorizadores. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento 2227178-42.2019.8.26.0000, Rel. Fernando Sastre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2019).
Além disso, cabível a fixação de multa cominatória para hipótese de
descumprimento da ordem judicial, em consonância com o art. 537 do CPC.
Art. 537 do CPC: “A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na
fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
O magistrado possui amplos poderes para impor a aplicação de
multa como meio coercitivo para a concretização da tutela antecipada concedida. É
mecanismo de preservação da autoridade judicial, legalmente previsto.
Sobre as astreintes, a Min. Nancy Andrighi anotou: “O direito
processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz
respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se
categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração
razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de
forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial'”.
E prosseguiu: “A multa não é, portanto, um fim em si mesma,
mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O
valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-
a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se
acumula até que o devedor (sic) se convença da necessidade de obedecer a ordem
judicial” (REsp no 1.022.033/RJ).
No mesmo sentido, precedente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. TUTELA
ANTECIPADA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA
AGRAVADA NO ROL DE INADIMPLENTES. ART. 14 DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO
DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DA MULTA DIÁRIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se a matéria relativa ao
dispositivo tido por violado não foi objeto de decisão por parte
do acórdão recorrido, inviável é o conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento. 2. No que tange ao
cabimento da multa diária (astreintes), a jurisprudência do STJ
é firme no sentido de ser possível a aplicação da referida
penalidade como meio coercitivo para o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do
Código de Processo Civil. Destarte, pode o juiz impor multa
diária por descumprimento de decisão judicial que determina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão do nome do agravado em folha de pagamento, com
vistas ao restabelecimento da pensão, situação ora em apreço.
Precedentes. 3. A revisão do valor fixado a título de astreintes só
é cabível em face da exorbitância ou do caráter irrisório do
montante arbitrado, em flagrante ofensa aos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Todavia,
essa
excepcionalidade não ocorreu no caso em exame, na medida em
que o arbitramento da multa diária, em quinhentos reais (R$
500,00) - em caso de descumprimento de determinação judicial
de não inscrição da ora agravada em cadastro de inadimplentes -
, não se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação
imposta. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no
AREsp 47.196/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 30/04/2012).
A incidência da multa depende de descumprimento injustificado
da determinação judicial, não sendo caso de imediata incidência.
O valor estabelecido para as astreintes, de R$500,00 (quinhentos
reais) por dia, limitada ao valor dos contratos discutidos não se revela desproporcional.
Todavia, melhor adequar-se a incidência das astreintes não por dia,
mas apenas por evento de descumprimento, como forma de adequação da multa ao
panorama que se descortina com o cotejo dos autos de origem.
A providência afasta, ainda, a possibilidade de indevido
enriquecimento sem causa da parte adversa mantendo a autoridade da decisão judicial.
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao recurso tão
somente para adequar-se a forma de incidência da multa.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR